Tribunal: TJDFT
Processo: 0754427-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754427-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARA DE SOUSA AGRAVADO: CARING SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, UNIMED CAJAZEIRAS, SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARA DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia no Cumprimento Provisório de Sentença no 0731102-18.2023.8.07.0003 que determinou a redução da multa cominatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Narra que o Juízo condenou as executadas ao cumprimento de obrigação de restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, em sede de cumprimento de sentença, o valor máximo da multa foi reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta que a alteração traz grandes prejuízos à agravante, que continua sem ter acesso ao plano de saúde, e que não se encontram preenchidos os requisitos para redução da multa previstos no art. 537, § 1o do CPC, uma vez que esta não pode ser caracterizada como excessiva. Defende que, caso a multa não seja elevada ao seu patamar inicial, há risco de perda de credibilidade do instituto, pois a multa perderia sua eficácia e sua finalidade coercitiva. Alega a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o restabelecimento do valor máximo da multa cominatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada concedida. Preparo recolhido no ID 54667563 e 54667564. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 181695665 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento provisório das astreintes fixadas nos autos no 0705567-87.2023.8.07.0003, em que as requeridas foram condenadas “de forma solidária, a darem continuidade ao plano de saúde da autora, ainda que por meio de portabilidade para plano de saúde individual, sem exigência de cumprimento de carências, sujeitando-se, a autora, às correspondentes regras e aos encargos específicos desse novo plano, vedada a discriminação de preços em decorrência específica da portabilidade, conforme artigo 2o, I c/c 11, ambos da Resolução Normativa DC/ANS n. 438, de 28/04/2018, sob pena de multa mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) e sem prejuízo da conversão em perdas e danos.” Intimadas a comprovarem o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias (ID 174917250), as executadas informaram a impossibilidade do cumprimento. Em que pese os argumentos apresentados no ID 178691176 e ID 178772341, trata-se de matéria já analisada na fase de conhecimento, por ocasião da prolação da sentença. Contudo, tendo em vista o grande valor que a multa pode vir a tomar, bem como que a sua finalidade precípua não é a onerosidade excessiva em desfavor de uma das partes, urge reconhecer que a medida mais razoável é a sua limitação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante considerado proporcional à conduta imputada. Pelo exposto, considerando que as executadas não comprovaram o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada da multa e do valor acima indicado, levando em consideração o disposto na sentença proferida dos autos no 0705567-87.2023.8.07.0003 e o prazo para cumprimento da obrigação após a intimação (ID 178287132 e ID 178287482). O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; a qual pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva ou caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não integra a coisa julgada, pois consiste em coerção indireta imposta com objetivo de fazer cumprir o julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Assim, para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. No caso em tela, trata-se de cumprimento provisório de astreintes (multa cominatória) fixadas em razão do descumprimento de decisão liminar e, posteriormente, de sentença. Nos autos da Obrigação de Fazer no 0705567-87.2023.8.07.0003, o Juízo de origem proferiu em 2 de março de 2023 a decisão de ID 151040867, em que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Posteriormente, foi proferida em 21 de julho de 2023 a sentença de ID 51859944, que condenou os réus ao cumprimento da obrigação de fazer e majorou a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sentença foi mantida em sede de apelação (acórdão de ID 54540520). Contudo, mesmo depois de ultrapassados dez meses após proferida a decisão de tutela de urgência e cinco meses após a sentença, não foi cumprida a obrigação de fazer judicialmente imposta. Nesse cenário, não se mostra cabível a redução da multa cominatória arbitrada. O valor fixado inicialmente, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, se mostra proporcional e compatível com a natureza da obrigação, e a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês se deveu ao descumprimento injustificado da liminar pelos réus, que têm capacidade econômica suficiente para o cumprimento da obrigação imposta. Em tal contexto, reduzir o valor total da multa por suposta excessividade, apesar da recalcitrância dos réus no descumprimento de reiteradas decisões judiciais, resulta em verdadeiro estímulo ao desrespeito às decisões exaradas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. (AgRg no REsp n. 1.523.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 29/6/2015.) (Destaquei.) Tal qual no caso analisado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no presente feito o valor supostamente excessivo da multa decorre, única e exclusivamente, da inércia dos devedores no cumprimento de sua obrigação e do descumprimento reiterado de ordens judiciais. Desta forma, a multa não pode ser considerada excessiva, uma vez que se mostrou insuficiente para compelir os devedores ao cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, resta caracterizado o perigo da demora, decorrente do fato de que a redução da multa resulta em desestímulo ao cumprimento da decisão proferida, já confirmada em segunda instância. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a multa cominatória fixada observe o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024 17:11:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador